Tribunal: STF
Processo: HC 105494
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA 691/STF. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ÓBICE. SUPOSTO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento de mérito do HC anteriormente impetrado. Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Tal entendimento jurisprudencial sumular comporta abrandamento, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88).



    3. A regra geral que a nossa Lei Maior consigna é a da liberdade de locomoção. Regra geral que se desprende do altissonante princípio da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º) e assim duplamente vocalizado pelo art. 5º dela própria, Constituição: a) “é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz” (inciso XV); b) “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (inciso LIV).



    4. A prisão comparece no mesmo corpo normativo da Constituição como explícita medida de exceção (inciso LXI do art. 5º da CF/88). Exceção que vai depender da concreta aferição judicial da necessidade do aprisionamento do agente, atento o juiz aos vetores do art. 312 do Código de Processo Penal.



    5. Em tema de prisão cautelar, a garantia da fundamentação importa o dever judicante da real ou efetiva demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do CPP. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não-culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.



    6. No caso, a prisão está assentada em fundamentação genérica, abstrata e impessoal. Sendo certo que essas características da generalidade, impessoalidade e abstratividade são da lei, em sentido material, e não de um decreto prisional.



    7. Habeas corpus não conhecido, mas concedida da ordem de ofício para cassar o desfundamentado decreto de prisão; ressalvada a possibilidade de decretação da prisão preventiva diante de fatos novos e válidos para a constrição cautelar.